Tribunal: TJMT
Processo: 1085192-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085192-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDIA LUZIA DE ARRUDA - CPF: 544.332.071-87 (RECORRENTE), RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO - CPF: 005.082.131-85 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARRATH COMERCIO DE MOVEIS, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 41.038.424/0001-22 (RECORRIDO), GENTIL FARRATH NETO - CPF: 339.744.138-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1085192-58.2024.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
CLAUDIA LUZIA DE ARRUDA

Recorrida:

ANDRÉ LUIZ FARRATH COMÉRCIO DE MÓVEIS, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS SOB MEDIDA. ATRASO NA ENTREGA E MONTAGEM. ALTERAÇÕES NO PROJETO ORIGINAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de contrato de compra e venda de móveis sob medida com reserva de domínio, firmado em 20/06/2022, no valor de R$ 71.800,00, integralmente quitado pela consumidora. A autora alegou atraso superior a dois anos na entrega e a montagem dos móveis, além da existência de pendências e defeitos na execução do serviço. A reclamada sustentou que a consumidora promoveu diversas alterações no projeto original, circunstância que impactou o cronograma contratual, afirmando, ainda, ter realizado serviços adicionais sem cobrança extra. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e rejeitando o pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela fornecedora de móveis planejados; (ii) estabelecer se a autora comprovou os danos materiais alegados; e (iii) determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais, bem como o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, incumbindo-lhe comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

A prova oral produzida nos autos confirmou que o contrato foi integralmente quitado e que remanesceram pendências relativas à entrega, montagem e acabamento dos móveis contratados.

A própria consumidora reconheceu ter solicitado alterações no projeto original, circunstância que contribuiu para o atraso parcial da execução contratual, sem afastar a responsabilidade da fornecedora pela conclusão inadequada do serviço.

Os depoimentos testemunhais corroboraram a existência de móveis não entregues, defeitos de acabamento, ausência de componentes contratados e pendências não solucionadas mesmo após longo período da instalação.

O pedido de indenização por danos materiais relacionados à contratação de arquiteta e à fabricação de cabeceira por terceiro não merece acolhimento, diante da ausência de documentos aptos a comprovar os pagamentos realizados e os prejuízos efetivamente suportados.

A mera indicação de profissional pela fornecedora não autoriza imputar-lhe responsabilidade pela eventual inexecução de serviço contratado diretamente pela consumidora com terceiro.

O inadimplemento contratual aliado à má prestação do serviço, somado à tentativa frustrada de solução administrativa e à desídia da empresa na resolução das pendências, configura dano moral indenizável.

O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço, caracterizando hipótese de dano
in re ipsa
, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

A majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Nas condenações por danos morais decorrentes de relação contratual, os juros moratórios incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais de ordem pública, podendo ser alterados de ofício sem configuração de julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A fornecedora de móveis planejados responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Alterações solicitadas pela consumidora no curso da execução contratual não afastam a responsabilidade da fornecedora pela entrega incompleta ou defeituosa dos móveis contratados.

3. A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva dos pagamentos realizados e do prejuízo suportado.

4. A má prestação do serviço associada à tentativa frustrada de solução administrativa configura dano moral indenizável.

5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

6. Em condenação por dano moral decorrente de relação contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação e a correção monetária incide desde o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e § 3o; CPC, art. 373, I; CC, art. 405; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, Súmula 362; 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão no 1.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 353256885, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para:

a) condenar a parte ré a concluir a entrega e montagem dos móveis planejados, conforme descrito no Id. 181795375.

b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir do evento danoso.

Nas
razões recursais
, a recorrente sustenta:

1.

Prova do prejuízo material;

2.

Necessidade de majoração do dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos apresentados no recurso e pugna pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme consta na petição inicial, em
20/06/2022
as partes firmaram contrato de compra e venda de móveis sob medida com reserva de domínio, no valor de
R$ 71.800,00
(setenta e um mil e oitocentos reais), quantia integralmente quitada pela autora.

Sustenta a autora que o contrato previa prazo de até 50 dias úteis para a entrega dos móveis, acrescido de 2 dias úteis para a montagem. Contudo, afirma que, mesmo após mais de dois anos e apesar do pagamento já realizado, a reclamada não cumpriu integralmente o pactuado.

Em sua defesa, a demandada argumenta que a própria reclamante solicitou diversas alterações no projeto original, circunstância que teria dificultado a conclusão do contrato e gerado custos adicionais que sequer foram cobrados da cliente.

Aduz, ainda, que executou serviços além dos inicialmente contratados, tais como instalação de coifa e forno; alterações na cozinha, lavanderia e churrasqueira; modificação do armário em razão da substituição de fogão embutido por
cooktop
; inclusão de acesso lateral no balcão da cozinha para acomodação de vassouras; alterações no painel de TV do quarto de visitas; modificações no guarda-roupa da suíte; e instalação de painel em MDF no escritório.

Diante disso, a reclamada rechaça a alegação de inadimplemento contratual, sustentando ter cumprido suas obrigações e, inclusive, realizado serviços além do originalmente ajustado.

Pois bem, o ponto central da presente demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e a sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

O cerne recursal reside na comprovação do prejuízo material e no pedido de majoração da indenização por danos morais.

Da análise das provas produzidas nos autos, especialmente do depoimento do sócio-proprietário (André Luiz Farrath), verifica-se a confirmação de que o valor do contrato foi integralmente recebido pela reclamada, bem como de que nem todos os móveis contratados foram entregues, remanescendo pendências na montagem.

Esclareceu, ainda, que o atraso decorreu das alterações solicitadas pela reclamante, dentre elas a inclusão de porta lateral, troca de painel, extensão de cabeceira e alteração da cor da fita de borda interna dos armários.

Por sua vez, em seu depoimento pessoal, a reclamante confirmou ter solicitado modificações não previstas originalmente no contrato, reconhecendo que parte delas foi executada pela ré.

Contudo, afirmou que permaneceram pendentes a entrega de um painel de TV do quarto, gavetas da bancada da suíte, pegadores das gavetas do banheiro do corredor, portas do guarda-roupa do
home office
, três prateleiras, puxadores e rodízios.

Relatou, ainda, a necessidade de correção dos painéis da sala, que teriam sido perfurados de forma inadequada, bem como defeito no sistema de pressão de abertura de portas da cozinha.

Acrescentou que a cabeceira, foi contratada com o profissional Marcelo, indicado pelo sócio-proprietário da reclamada, não foi entregue.

Questionada pelo advogado da ré, a autora declarou que
“a arquiteta eu contratei para executar o projeto, eu paguei o projeto e a execução do projeto”
e, quanto ao pagamento da cabeceira, afirmou que
“foi pago diretamente no meu cartão de crédito”
e
“foi pago para o Sr. Marcelo”.

A testemunha da autora (
Cyntia Wienk
) declarou ter residido no imóvel por aproximadamente um ano e dois meses após a entrega dos móveis, período em que constatou pendências na marcenaria, problemas de acabamento, ausência de painel de TV, falta de porta de guarda-roupa com espelho, puxadores, rodinhas e prateleiras, corroborando os fatos narrados na inicial.

Informou, ainda, ter conhecimento acerca de uma cabeceira que nunca foi entregue, embora não soubesse informar quem seria o responsável pela execução, apenas que teria sido indicado por
André
.

Ressaltou, contudo, desconhecer os termos do contrato e as alterações promovidas no projeto, afirmando que, durante o período em que residiu no imóvel, os reparos pendentes não foram concluídos.

Também foi colhido o depoimento de
Breno Rodrigo Inocêncio
, ouvido como informante em razão de ser funcionário da reclamada e declarar interesse na causa.

O depoente afirmou ter realizado a substituição das fitas dos móveis conforme solicitado pela cliente, confirmando a existência de pendências a serem resolvidas. Declarou, ainda, que um dos painéis retirados por ele permanece na loja da empresa, nada sabendo informar acerca da cabeceira.

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais relacionados à cabeceira contratada com terceiro e aos valores despendidos com arquiteta,
o pleito não merece acolhimento
, diante da ausência de comprovação mínima dos prejuízos alegados.

Embora a autora afirme ter efetuado os pagamentos por meio de cartão de crédito, deixou de apresentar documentos aptos a demonstrar os valores efetivamente desembolsados, como faturas, comprovantes de pagamento, recibos, notas fiscais ou extratos bancários que evidenciassem o alegado prejuízo material.

Além disso, a arquiteta foi contratada por livre escolha da própria reclamante. Quanto ao profissional Marcelo, apontado como responsável pela cabeceira, embora tenha sido indicado pela reclamada, não há elementos suficientes que permitam imputar à ré responsabilidade pela eventual inexecução do serviço, sobretudo diante da inexistência de comprovação dos pagamentos alegadamente realizados.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
A mera alegação desacompanhada de prova idônea não é suficiente para justificar a condenação da parte ré ao ressarcimento pretendido.

Assim, ausente comprovação efetiva dos pagamentos alegadamente realizados e de que os prejuízos materiais suportados tenham relação com a empresa ré,
impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Por outro lado, é incontroverso que a recorrente foi submetida a transtornos e aborrecimentos decorrentes da falha na execução do serviço prestado pela reclamada, tendo inclusive buscado solução administrativa sem obter resposta efetiva, circunstância que deve ser considerada na apreciação do pedido de majoração da indenização por danos morais.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO
,
A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

(destaquei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Diante de tais infortúnios, afigura-se necessária a
majoração
da indenização para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O valor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de assegurar a efetividade da função pedagógica e compensatória da condenação por danos morais.

Por fim, constata-se que o termo inicial dos juros merece ajuste, uma vez que, nas condenações por danos morais decorrentes de relação contratual, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, enquanto os juros moratórios fluem desde a citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL ROVIMENTO
para
majorar
o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
de ofício
, determino que o valor seja acrescido de juros de mora a partir da citação, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026